Tribunal: TJBA
Processo: 8035039-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035039-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARVALHO CARVALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEIS HIPOTECADOS. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA E LIQUIDEZ DOS BENS OFERTADOS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. QUANTIA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS E SEM COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREVALÊNCIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DO INTERESSE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por CARVALHO CARVALHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., NEUMA CAIRO CARVALHO e JOÃO CARLOS CARVALHO NETO contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. Os agravantes alegaram a possibilidade de substituição da constrição por imóveis hipotecados e a impenhorabilidade dos valores constritos por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal cinge-se a examinar:

(i) a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por imóveis hipotecados ofertados como garantia;

(ii) a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do agravante João Carlos Carvalho Neto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso impugna de forma direta e específica os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC).

4. Nos termos do art. 835, I, do CPC, a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, por ser o bem de maior liquidez e que melhor assegura a efetividade da execução. A faculdade prevista no § 3º do dispositivo não impõe ao credor a obrigatoriedade de aceitar a substituição por bens hipotecados, sobretudo quando inexistem elementos que comprovem a suficiência e liquidez da garantia ofertada.

5. Quanto à impenhorabilidade, não restou demonstrado que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira destinada à subsistência, sendo inaplicável a proteção do art. 833, X, do CPC.

6. Eventual suspensão da constrição importaria risco de
periculum in mora inverso
, em prejuízo ao credor, uma vez que a execução visa à satisfação do crédito, conforme dispõe o art. 797 do CPC.
7. Ausentes os requisitos da tutela recursal e não configuradas irregularidades na ordem legal de penhora, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A substituição da penhora em dinheiro por bem hipotecado somente é admissível se comprovada a suficiência e liquidez do bem e desde que não haja prejuízo ao credor.

2.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica quando não demonstrada a natureza alimentar ou a formação de reserva financeira da quantia bloqueada.

3.

A execução realiza-se em benefício do credor, devendo prevalecer a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 835, I e § 3º, 833, X, 932, III, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI 1000020-008815-10.01, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 18.06.2020; TJ-PR, AI 0016315-24.2019.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Mussi Corrêa, j. 05.06.2019; TJ-DF, AI 0723827-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 04.09.2024; TJ-MG, AI 3507985-35.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

CARVALHO CARVALHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., NEUMA CAIRO CARVALHO e JOÃO CARLOS CARVALHO NETO
,
e, como
AGRAVADO
,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões

constantes do voto condutor.